Tribunal: TJMT
Processo: 1036304-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036304-55.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (EMBARGANTE), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (EMBARGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, com base na data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão, ao considerar como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da decisão de 2019, ou se o prazo prescricional deveria ser contado a partir da efetivação da adjudicação, em agosto de 2024.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e completa o reconhecimento da prescrição, apontando que a decisão de 2019 tornou exigível a obrigação, independentemente da posterior concretização do proveito econômico por adjudicação.

5.

Inexiste vício no julgado. A insurgência da embargante configura inconformismo com a conclusão adotada, o que excede os limites da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória fundada em honorários advocatícios arbitrados judicialmente, fixado com base em percentual de proveito econômico obtidos pelos clientes na causa em que o advogado(a) atuou, inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece sua exigibilidade."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade acolheu a preliminar contidas nas contrarrazões e reconheceu a prescrição da pretensão executória.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e erro material, ao reconhecer o início do prazo prescricional em 2019, data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes de arbitramento judicial. Alega que a obrigação somente se tornou líquida e exigível em 27 de agosto de 2024, quando se materializou, por meio de adjudicação, o proveito econômico que serviu de base de cálculo para os honorários, nos termos da cláusula contratual e da sentença de arbitramento.

Invoca, para tanto, o princípio da actio nata, e afirma que o título executivo judicial somente se consolidou com a apuração concreta do valor, o que afastaria a prescrição reconhecida no acórdão. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente reconhecimento de que o prazo prescricional ainda não teria fluído à época da propositura do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade acolheu a preliminar contidas nas contrarrazões e reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria ter se manifestado, ou corrigir erro material. Não se prestam, entretanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou detidamente todos os argumentos relevantes, tendo assentado, com base nos elementos dos autos, que a pretensão executória da embargante encontrava-se prescrita à época da propositura do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Convém esclarecer que a sentença de arbitramento de honorários, proferida nos autos próprios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% sobre o proveito econômico auferido na ação no 59/2002.

A exigibilidade da obrigação, por sua vez, foi expressamente fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos àquela sentença, ocasião em que se registrou, de forma inequívoca, que:

“os honorários advocatícios são exequíveis independentemente de o devedor/embargante ter recebido ou não o valor principal” — decisão essa publicada em 14 de fevereiro de 2019 (ID 298497881, fl. 54).”

Trata-se, portanto, de obrigação certa quanto à existência, exigível desde aquela data e líquida quanto ao critério de apuração do quantum, definido em percentual (20%) sobre o valor obtido pela parte adversa. Descabe falar que só se tornou exigível, por meio de adjudicação.

Assim, não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que, à evidência, excede os limites da via integrativa eleita, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

Deixo de aplicar multa, contudo, ficam expressamente advertidas as partes quanto a possibilidade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025